Tribunal: TCU
Processo: 013.816/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4678/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.816/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Elba Melo Gomes (XXX.250.909-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. Determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que acompanhe o deslinde do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, impetrado perante a 6.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e em curso no Tribunal Regional Federal da 1a Região, tomando as medidas cabíveis após o trânsito em julgado da referida ação.